Tribunal: STJ
Processo: 1007894-31.2021.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650494 - SP(2024/0185157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNARO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA ASSAF DA FONSECA - SP029914
PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613
JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
AGRAVADO
: MARCO RODRIGO PENHA ORICCHIO
ADVOGADO
: MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO RIZK
AGRAVADO
: CAUE DE CAMPOS PINHEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO JAFET RIZK
AGRAVADO
: TIAGO DE CAMPOS PINHEIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência na demonstração da violação dos arts. 880, § 1o, 885, 886,
II, e 891 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ;
2. A controvérsia trata de ação anulatória de arrematação, com pedido subsidiário
de indenização pela diferença entre o valor da avaliação e o preço da arrematação;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal e
procedente o pedido subsidiário, condenando os réus ao pagamento de R$
440.646,51, com correção e juros;
4. A Corte de origem não conheceu do recurso da autora por deserção e deu
provimento ao recurso dos réus para julgar improcedente a ação; embargos de
declaração acolhidos, sem modificação do resultado, para consignar a revogação
da tutela de urgência e esclarecer a atualização da base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o,
art. 880,
do CPC quanto ao prazo do leilão e ao preço mínimo; (ii) saber se houve violação
do
do CPC quanto à fixação judicial das condições do leilão; (iii) saber se
art. 885
Documento eletrônico VDA54042758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e543212-8d34-483d-8c8c-1e691f571b94

houve violação do
II, do CPC por não constar no edital o preço mínimo
art. 886,
fixado pelo juiz; e (iv) saber se houve violação do
do CPC ao validar
art. 891
arrematação por preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido consignou expressamente que, nos autos da arrematação,
havia sido registrado que seriam aceitos lances inferiores ao valor da avaliação
para exame, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do
o
decisum,
qual não foi expressamente impugnado nas razões do especial, inviabilizando o seu
conhecimento, à luz das Súmulas 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ausente impugnação expresssa de fundamento autônomo
e suficiente para manutenção do acórdão, mantém-se a inadmissão do recurso
especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 880, § 1o, 885, 886, II, 891, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e543212-8d34-483d-8c8c-1e691f571b94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650494 - SP (2024/0185157-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MUNARO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ELIANA ASSAF DA FONSECA - SP029914
PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613
JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
AGRAVADO
: MARCO RODRIGO PENHA ORICCHIO
ADVOGADO
: MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO RIZK
AGRAVADO
: CAUE DE CAMPOS PINHEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO JAFET RIZK
AGRAVADO
: TIAGO DE CAMPOS PINHEIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência na demonstração da violação dos arts. 880, § 1o, 885, 886, II,
e 891 do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ;
2. A controvérsia trata de ação anulatória de arrematação, com pedido subsidiário de
indenização pela diferença entre o valor da avaliação e o preço da arrematação;
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal e
procedente o pedido subsidiário, condenando os réus ao pagamento de R$
440.646,51, com correção e juros;
4. A Corte de origem não conheceu do recurso da autora por deserção e deu
provimento ao recurso dos réus para julgar improcedente a ação; embargos de
declaração acolhidos, sem modificação do resultado, para consignar a revogação da
tutela de urgência e esclarecer a atualização da base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 880,
CPC quanto ao prazo do leilão e ao preço mínimo; (ii) saber se houve violação do
do CPC quanto à fixação judicial das condições do leilão; (iii) saber se
art. 885
houve violação do
II, do CPC por não constar no edital o preço mínimo
art. 886,
fixado pelo juiz; e (iv) saber se houve violação do
do CPC ao validar
art. 891
arrematação por preço vil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido consignou expressamente que, nos autos da arrematação,
havia sido registrado que seriam aceitos lances inferiores ao valor da avaliação para
exame, fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do
o qual
decisum,
não foi expressamente impugnado nas razões do especial, inviabilizando o seu
conhecimento, à luz das Súmulas 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Ausente impugnação expresssa de fundamento autônomo e
suficiente para manutenção do acórdão, mantém-se a inadmissão do recurso
especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 880, § 1o, 885, 886, II, 891, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MUNARO
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, por deficiência na demonstração da violação do
§ 1o, do
art. 880,
Código de Processo Civil, do
do Código de Processo Civil, do
II,
art. 885,
art. 886,
do Código de Processo Civil, e do
do Código de Processo Civil, e pela
art. 891,
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 6833-6834).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 6856-6874.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível, nos autos de ação anulatória de arrematação.
O julgado foi assim ementado (fls. 6766-6769):
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. Sentença de improcedência em
relação ao pedido principal, mas procedência do pedido subsidiário, para condenar os
réus ao pagamento de R$ 440.646,51. Apela a autora alegando que faz jus aos
benefícios da justiça gratuita, cerceamento de defesa, o imóvel foi arrematado por
preço vil, descumprimento do prazo do pregão, não houve ampla divulgação do edital,
não foi analisado o pedido de indenização por perdas e danos. Apelam também os réus
sustentando decadência, pois já transcorreu prazo superior a 2 anos desde a assinatura
do auto de arrematação, inexistência de vícios no leilão judicial realizado, o edital do
leilão com possibilidade de alienação do bem a valor inferior do correspondente à
avaliação, desde que não inferior a 50% foi homologado judicialmente, a arrematação
por 50% do valor da avaliação não deve ser considerada vil, conforme
do
art. 891
CPC. Hipótese de não conhecimento do recurso da autora, porque deserto e de
cabimento do recurso dos réus. Afastada a preliminar de decadência. No mérito, não
há que se falar em arrematação do imóvel por preço vil. O valor da arrematação foi
superior a 50% do valor da avaliação, observou os termos do edital do leilão, que tinha
sido devidamente aprovado pelo juízo, que posteriormente também homologou a
arrematação. Inteligência do
parágrafo único, do CPC. Recurso da autora não
art. 891,
conhecido, provido o dos réus.
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
6804):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O reconhecimento da improcedência da
ação tem, como consequência lógica, a revogação da tutela de urgência anteriormente
concedida, o que fica agora expressamente consignado. Por outro lado, os honorários
sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser
corrigido desde o ajuizamento. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 880, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o juiz fixou o prazo de
120 dias e o preço mínimo como o valor da avaliação, e a arrematação se realizou
em desconformidade com essas regras;
b) 885, do Código de Processo Civil, já que a prerrogativa judicial de fixar
condições do leilão foi desconsiderada e prevaleceu a estipulação do leiloeiro;
c) 886, II, do Código de Processo Civil, pois o edital não fez constar o
preço mínimo determinado pelo juiz, prevendo arrematação por 50% do valor da
avaliação;
d) 891, do Código de Processo Civil, porquanto se validou arrematação
por preço inferior ao mínimo fixado judicialmente.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido por
violação dos dispositivos legais indicados e se reforme a decisão colegiada,
reconhecendo que a arrematação ocorreu por preço vil, condenando os recorridos a
depositarem a diferença entre o valor da avaliação e o valor pago na arrematação,
com correção e juros.
Contrarrazões às fls. 6809-6824.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de arrematação em que a
parte autora pleiteou a declaração de nulidade da arrematação por suposto preço vil,
irregularidades no edital e descumprimento de prazo de pregão; subsidiariamente,
pediu indenização pela diferença entre o valor da avaliação e o valor da arrematação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
principal de anulação e procedente o pedido subsidiário para condenar os réus,
solidariamente, ao pagamento de R$ 440.646,51, com correção monetária desde
e juros de mora a contar da citação (fls. 6645-6648, conforme resumido
27/11/2018
no acórdão de apelação).
A Corte de origem reformou a sentença, não conheceu do recurso da
autora por deserção e deu provimento ao recurso dos réus para julgar improcedente a
ação, afastando preço vil por arrematação superior a 50% da avaliação e observância
do edital homologado; fixou honorários em 10% do valor da causa (fls. 6766-6770).
Nos embargos de declaração, acolheu para consignar a revogação da tutela de
urgência e a atualização da base de cálculo dos honorários desde o ajuizamento (fls.
6803-6805).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 880, § 1o, 885, 886, II e 891 do CPC
Em análise aos atos e termos do processo, verifica-se no acórdão recorrido
a existência de fundamento suficiente para a sua manutenção, o qual não foi
expressamente atacado nas razões do recurso especial.
Com efeito, da leitura do voto do relator, confere-se que, apesar da
alegação de que se teria fixado o preço mínimo da arrematação pelo da avaliação, o
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

próprio juiz dos autos em que realizado o leilão consignou de forma expressa que,
não atingida aquela quantia, seriam consideradas para exame as propostas em valor
inferior. Daí seguiu-se publicação de editais em que, para o primeiro leilão, exigiu-se
lance mínimo no valor da avaliação e, em segundo, não inferior ao preço vil.
Consta do voto condutor do acórdão:
E, embora nos autos n.o 1004611-44.2014.8.26.0048/01 tenha sido determinado
que o preço mínimo a ser observado para a alienação era o da avaliação (f. 283/284
daqueles autos), o d. magistrado de primeiro grau asseverou que “Eventuais propostas
de aquisição por valor inferior serão, no entanto, consignadas nos autos para exame” e
aprovou a minuta do edital apresentada pelo leiloeiro no qual constou que, não
havendo interessados no primeiro leilão, não seria aceito no segundo leilão “lance
inferior ao preço vil (Art. 891 do CPC e art.13 do Prov. CSM n. 1625/2009) 50%
(cinquenta por cento), o mesmo deve ser consignado aos autos do processo para exame
do juízo segundo despacho de fls. 230 item 4” (f. 297/301 daqueles autos).
E posteriormente, às f. 387 daqueles autos, o d. magistrado de primeiro grau
homologou a arrematação. (fl. 6769)
Nessas condições, como as razões do especial não impugnam
especificamente esse fundamento, incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, o que
impede o conhecimento do apelo nobre.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
RECONSIDERAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
INATACADO.

PEQUENA

SÚMULA
No
283/STF.
PROPRIEDADE RURAL.
VIII, DO
PENHORA.
ART. 833,
CPC/2015.
EXPLORAÇÃO
FAMILIAR.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai a incidência analógica das Súmulas nos 283 e
284/STF.
[...]
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do
agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.876.012/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
8/9/2025,
12/9/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. JUÍZO ARBITRAL. PRIMAZIA DA COMPETÊNCIA
PARA ANALISAR CLÁUSULA ARBITRAL. POSSIBILIDADE. CONEXÃO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. CONTRATO DIVERSO E AUTÔNOMO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. Se o fundamento suficiente para a manutenção do aresto recorrido não é
impugnado nas razões do recurso especial, aplica-se, por analogia, a Súmula n.
283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange
todos eles").
[...]
8. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.261.087/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
5/8/2025,
8/9/2025,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 15% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53731527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: fded40b0-4a89-4125-bb64-3763fce45fe7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.650.494 / SP
Número Registro: 2024/0185157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017331520158260048 10046114420148260048 10078943120218260048
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNARO INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - DF002977
ELIANA ASSAF DA FONSECA - SP029914
JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKIMIN - DF007118
PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO - SP222613
AGRAVADO
: MARCO RODRIGO PENHA ORICCHIO
ADVOGADO
: MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO RIZK
AGRAVADO
: CAUE DE CAMPOS PINHEIRO
AGRAVADO
: ROBERTO JAFET RIZK
AGRAVADO
: TIAGO DE CAMPOS PINHEIRO
ADVOGADO
: FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA54009777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:40
Código de Controle do Documento: 80b252c6-da50-4ecd-b100-14f1ad2b48a5

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:40
Código de Controle do Documento: 80b252c6-da50-4ecd-b100-14f1ad2b48a5